Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721737-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO AUGUSTO SAGGIORATO LTDA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Saulo Augusto Saggiorato Ltda pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência em favor do juízo cível competente da comarca de Passo Fundo, RS. Em suas razões, o agravante alega que a relação jurídica em comento se deu com o Banco do Brasil e que a sede do banco réu está localizada em Brasília. Aduz que a ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), pois ao consumidor, é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro que melhor atende a seus interesses. Afirma que a competência é territorial e, portanto, relativa, não cabendo declinação de ofício, pois afronta o Enunciado no 33 da Súmula do STJ. Sustenta que eventual incompetência do juízo deve ser arguida pela parte interessada, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado o prosseguimento da demanda perante o Juízo a quo, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Passo Fundo, RS, o que poderá retardar ainda mais o alegado direito do agravante de receber o crédito perseguido. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à afirmada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o domicílio do réu, ao seu próprio domicílio. No entanto, se o consumidor renuncia ao seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça. Diante de tais considerações, ao que tudo indica, o entendimento do ilustre Magistrado singular parece não estar alinhado com as normas legais acerca da fixação de competência, nem com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator